Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-07.2021.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004847-07.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RIBERTO JOSE BARBANERA - CPF: 057.318.648-02 (APELADO), MAURICIO PEREZ BOTELHO - CPF: 738.738.107-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PROVA REQUERIDA – COMPLEXIDADE TÉCNICA DO FEITO – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção probatória pelo magistrado que, julgando antecipadamente a lide, nega a pretensão com esteio na falta de provas.

2.

Sentença anulada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
“Ação Civil Pública de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido liminar”
no 1004847-07.2021.8.11.0003, que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, consubstanciado no julgamento antecipado da lide.

No mérito, assevera
o desacerto da decisão ao considerar que os documentos acostados foram conclusivos quanto à
“constatação da má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela empresa ENERGISA MATO GROSSO”
– id. 130735214, fl. 12 –.

Explana que, segundo demostrado pela ANEEL, o recorrido não atingiu o padrão de qualidade em determinadas regiões do município de Rondonópolis, especialmente sítios e fazendas, aduzindo que
“nesses locais
a concessionária demora até três dias para realizar a manutenção, o que causa enormes prejuízos para os produtores”
– id. 130735214, fl. 13 –.

Com tais considerações, pugna, em sede preliminar, pela nulidade da sentença. Ao final, requer a condenação do apelado na obrigação de fazer, consistente em “
providenciar a implementação e comprovação das providências técnicas e investimentos para a melhoria da qualidade do serviço público essencial de energia no município de Rondonópolis”
– id.

130735214, fl. 31 –.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 130735219, fl. 1 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 137970187, fl. 5 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o recorrente requer a nulidade da sentença com fulcro no cerceamento de defesa acarretado pelo julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o apelante revela que sua insurgência quanto ao julgamento antecipado da lide se baseia, entre outros fatores, ao indeferimento do pedido de que
“fosse oficiada a ANEEL para que enviasse relatório atualizado acerca das condições de distribuição de energia elétrica a todos os bairros de Rondonópolis/MT, informando no relatório o quantitativo de oscilações e interrupções de energia dos meses de julho de 2019 a julho de 2021”
– id. 130735208, fl. 7 –.

Na espécie, vê-se que a matéria a ser analisada requer expertise técnica para tanto, e a realização da prova pretendida possui relevo à resolução da demanda.

Não obstante, o magistrado singular indeferiu a produção da prova supracitada, defendendo sua prescindibilidade:

“Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide”
– id. 130735212, fl. 5 –.

Em análise, se verifica que o magistrado de origem deferiu a liminar pleiteada pelo ora apelante, para
“
determinar
que a requerida realize, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a implementação e comprovação das providências técnicas e investimentos para a melhoria da qualidade do serviço público essencial de energia no município de rondonópolis, de forma que o serviço prestado pelos quatro conjuntos que atendem ao município
apresente a qualidade necessária para cessar as constantes quedas ou racionamentos de energia, adotando-se como parâmetro da qualidade do serviço os mesmos índices de interrupção de fornecimento e de período total de falta de fornecimento dos apurados no “conjunto rondonópolis centro”, com posterior fiscalização da ager
, conforme pleiteado pelo
parquet,
sob pena de multa diária de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais), limitada a 30 (trinta) dias multa”
– id. 130734697, fl. 3 –.

Na oportunidade, a decisão se pautou na documentação acostada na inicial, que, segundo delineado,
“indica a probabilidade do direito alegado, destacando a constatação de problemas e desrespeito aos padrões mínimos de qualidade do serviço de distribuição, provocando contínuas e prolongadas quedas de energia, em dissonância com os índices estabelecidos pela ANEEL”
– id. 130734697, fl. 2 –.

E, naquele momento processual – pleito de concessão da tutela de urgência –, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO instruiu a inicial com um abaixo-assinado de aproximadamente 20 (vinte) empresários, reportando
“picos constantes e a falta de energia elétrica”
, bem como com o Relatório Técnico no 184/2020, elaborado pela Engenheira Civil/Eletricista
Louise Mayumi
, em que concluiu que
“
a concessionária Energia não conseguiu atingir o mínimo dos padrões estabelecidos pela Aneel nos conjuntos de Rondonópolis 1_34,5KV e Sozinho em relação a qualidade do serviço de distribuição
”
– id. 130734691,

fl. 2

Em face da decisão de deferimento da tutela, o recorrido interpôs agravo de instrumento, alegando que
“o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP – equivocou-se na interpretação do documento elaborado pela ANEEL, pois analisou e comparou o conjunto elétrico que abastece o Município de Rondonópolis, área urbana, que é representado pelo conjunto Rondonópolis Centro, com os conjuntos ANEEL 14815 – Rondonópolis 1, Rondonópolis 1-34,5Kv e Sozinho – que agrupam alimentadores de média tensão, atendendo cargas transformadoras em 34.500V”
.

Em vista dos argumentos postos, o juízo
a quo
concedeu efeito suspensivo ao
decisum
, por considerar que
“se trata de matéria complexa, e o
decisum
recorrido fundamentou-se, basicamente, no Relatório Técnico, elaborado pelo CAOP, que é prova unilateral”
, e, revogou
a decisão liminar anteriormente proferida
– id. 130735189, fl. 4 –.

Em seguida, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO manejou agravo de instrumento da decisão que revogou a tutela antecipada, restando indeferida a liminar pretendida – id. 130735201, fl. 6 –.

E, na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos pela carência de provas:

“Assim,
diante da falta de prova das alegações traçadas na petição inicial
, a improcedência da lide é medida que resta imperiosa.”
– id. 130735212, fl. 9 –.

Ocorre que, ao rechaçar a produção probatória pleiteada, o juízo singular cerceou a defesa do recorrente ao impossibilitar que este, munido com as informações que o Relatório Técnico traria, comprovasse os argumentos postos. Resta configurado tal cerceamento quando, julgando antecipadamente a lide, o magistrado rejeita a produção da prova voltada à demonstração dos fatos cuja existência foi negada na sentença justamente pela falta de provas.

Tal entendimento se torna ainda mais evidente ao se observar os fundamentos trazidos na decisão que concedeu efeito suspensivo a liminar:

“Reafirmo que a matéria é de alta complexidade técnica e, para o juiz decidir, é necessário que haja mais provas conclusivas.

Indago: como o Judiciário, na questão da efetividade da decisão, poderá verificar se foi, ou não, cumprida?

A escassez da prova, na espécie, abre a possibilidade de discussão paralela – cumpriu, ou não, o ato judicial? Houve, ou não, melhoria na prestação do serviço?

As respostas, certamente, só serão obtidas no curso do processo, com a produção de prova pericial.”
– id. 130735189, fl. 5 –.

Logo em seguida, intimou as partes para “
especificar as provas que pretendem produzir”
, e, quando assim o fez o apelante, teve seu pedido indeferido – id. 130735206, fl. 1 –.

O indeferimento em questão, somada à fundamentação utilizada na sentença para julgar pela improcedência dos pedidos, impõe o acolhimento da preliminar.

É cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas. Todavia, a despeito do artigo 370 do CPC dispor sobre a faculdade do magistrado de dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não se aplica quando imprescindível a dilação probatória de fatos não esclarecidos nos autos, como ocorre no caso em comento.

Logo, não se mostra crível que o juízo de primeiro grau indefira a produção probatória, julgue a ação de forma antecipada, e, ao mesmo tempo, negue a pretensão com esteio na ausência de provas, tal qual já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Consoante a jurisprudência desta Corte
configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente
especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado (AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021, dentre outros precedentes).”
(AgInt no AREsp 1190268 / SP, Rel. Min. MANOEL ERHARDT. Primeira Turma. DJe 12/09/2022).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e anular a sentença, determinando o retorno dos autos para com regular saneamento e organização do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023